Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFANTICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR À MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto à autoria do crime de infanticídio.
2. Deve-se aplicar o grau máxima de redução do art. 26, parágrafo único do CP quando não for apresentada fundamentação na sentença que aplicar grau de redução mediano, em claro prejuízo à ré.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena da ré para 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto.